Tribunal: STF
Processo: HC 179164
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – INADMISSIBILIDADE – EXPRESSA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – CONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE (HC 164.593-AgR/AM, REL. MIN. EDSON FACHIN) – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA ESSA DELEGADA PELO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (RISTF, ART. 192, “CAPUT”, NA REDAÇÃO DADA PELA  ER Nº 30/2009) – RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – INADMISSIBILIDADE – ALEGADAS NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE, MESMO NA HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, DE RATIFICAÇÃO, POR PARTE DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO COMPETENTE, DOS ATOS PROCESSUAIS ATÉ ENTÃO PRATICADOS, INCLUSIVE OS DE ÍNDOLE DECISÓRIA – PRECEDENTES – EXISTÊNCIA DE EFETIVA CONVALIDAÇÃO, PELO JUÍZO COMPETENTE, DOS ATOS PROCESSUAIS REALIZADOS PELO MAGISTRADO INCOMPETENTE – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA CONTRÁRIO À CONCESSÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.